Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 321 do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos osrequisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo dispositivo, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes dedificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios.
2. Extinguir o feito sem resolução de mérito e declarar a inépcia da petição inicial sem que exista justo motivo para tanto implicaria em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição, o qual positivou o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao determinar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
3. No caso, entendo presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na exordial, não havendo contradição com a pretensão deduzida, não se tratando de narração dos fatos que não decorre logicamente a conclusão, ao contrário do que entendeu o juízo de origem.
4. Recurso conhecido e provido.